Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-26.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude constrangimento em estabelecimento comercial. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Falha na prestação do serviço. Constrangimento em estabelecimento comercial. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que foi constrangida no estabelecimento comercial do réu ao tentar realizar a troca de produto adquirido. Todavia, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados. O depoimento da testemunha TAYLA RIBEIRO DE OLIVEIRA não corrobora a versão de que a dona do estabelecimento agiu de forma agressiva e injuriou a requerente. Apenas é possível concluir que o preposto do réu solicitou à autora que fizesse suas compras em outro local, em virtude de transtornos ocorridos anteriormente, fato que não configura falha na prestação do serviço ou violação aos direitos do consumidor. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação dos fatos alegados, não há que falar em falha na prestação do serviço.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W